Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. CRIME DE AMEAÇA. MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente preso em flagrante, após pular muro de condomínio para vender entorpecentes, além de ameaças aos policiais com faca. Dos elementos constantes dos autos e que podem ser analisados na via de habeas corpus, não se divisa qualquer ato ilegal ou de abuso praticado pelas autoridades. Assim, não havendo violação a qualquer das disposições dos artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, não há amparo ao pedido formulado pela Impetrante.

2. Ordem denegada.